Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701505-66.2017.8.07.0018 RECORRENTE: INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA RECORRIDO: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. COMPETÊNCNIA. CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE NÃO IMPEDEM A PUNIÇÃO DA EMPRESA. SANÇÃO VÁLIDA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS ATOS ILÍCITOS APURADOS. PENALIDADE MANTIDA. I. À falta de regramento legal específico e ante a inaplicabilidade da Lei Federal 9.873/1999, a pretensão do Distrito Federal de aplicar sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública prescreve no prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932. II. De acordo com a teoria da actio nata, consagrada no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública começa a correr após o efetivo conhecimento da infração. III. Em conformidade com o artigo 87, § 3o, da Lei 8.666/1993, e do Decreto Distrital 36.236/2015 (vigente até janeiro de 2019), compete ao Controlador-Geral do Distrito Federal a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. IV. Entre o relatório final da comissão do processo administrativo e a decisão da autoridade competente não há espaço procedimental para contraditório, dada a sua qualidade de peça informativa que não traduz meio de convencimento, senão subsídio decisório. V. Descabe cogitar de violação ao devido processo legal na hipótese em que o processo administrativo transcorre sem nenhuma restrição ao contraditório ou à ampla defesa. VI. Constatada no processo administrativo a existência de conluio para burlar licitações e direcionar contratações do Poder Público, não pode ser acolhido pleito de invalidação ou abrandamento da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública aplicada com fundamento nos artigos 87, inciso IV, e 88, incisos II e III, da Lei 8.666/1993. VII. Se o processo administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa e a sanção de “declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública” foi cominada dentro da faixa de discricionariedade de que é investida a autoridade competente, não há espaço jurídico para a sua anulação, modificação ou atenuação no plano judicial, sobretudo no contexto da restrição probatória do mandado de segurança. VIII. O controle judicial do ato administrativo não pode retirar do Poder Público a prerrogativa de dimensionar a penalidade nos limites da margem valorativa que é imanente ao poder punitivo, sobretudo quando a gravidade do ato ilícito não deixa dúvida quanto à pertinência da punição concretamente aplicada. IX. Mutações societárias que não importem na extinção da sociedade empresária que incorreu nos ilícitos administrativos não podem ser validamente invocadas para impedir a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. X. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 9.873/1999 e 1o do Decreto 20.910/1932, defendendo o advento da prescrição da pretensão punitiva da Administração, porquanto o termo inicial da contagem do mencionado prazo deve ser a data do fato ou ato em tese punível; b) artigos 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.784/1999, e 2o, alínea “a”, da Lei 4.717/1965, sustentando que os atos praticados no curso do processo administrativo disciplinar se deram por autoridades incompetentes; c) artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, apontando a ilegitimidade passiva da insurgente para figurar no feito, considerando que o processo administrativo foi instaurado para apurar a prática de atos ilícitos por terceira pessoa; d) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 2o, caput, da Lei 9.784/1999, alegando a violação ao princípio de devido processo legal. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, caput e inciso IV, 5o, incisos XLV, primeira parte, LIII, LIV, LV, 22, incisos XXVII, 32, § 1o e 170, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ENGELS AUGUSTO MUNIZ, OAB/DF 36.534. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o da Lei 9.873/1999 e 1o do Decreto 20.910/1932, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. AUDITOR FISCAL AGROPECUÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO (CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA) - ARTS. 117, IX E XII, E 132, IV, XI E XIII, DA LEI 8.112/1990; 9o, I, 11, I E II, DA LEI 8.429/1992. INFRAÇÕES DISCIPLINARES TAMBÉM CAPITULADAS COMO CRIME DE CORRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 142, § 2°, DA LEI 8.112/1990. NULIDADE DA PORTARIA INSTAURADORA DO PAD. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DA COMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVAS CONTUNDENTES DA INFRAÇÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por auditor fiscal federal agropecuário contra ato da Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento consubstanciado na Portaria 84, de 3 de maio de 2019, a qual cassou a aposentadoria do impetrante, por infringência às proibições contidas nos arts. 117, IX e XII, e 132, IV, XI e XIII, da Lei 8.112/1990, c/c arts. 9o, caput, I, e 11, caput, I e II, da Lei 8.429/1992, tendo em vista o apurado no Processo Administrativo Disciplinar – PAD 21000.032496/2016-26. OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA APURADA TAMBÉM EM AÇÃO PENAL 2. (...) 5. Contudo, o resultado final do PAD foi veiculado na Portaria 84, de 3 de maio de 2015, da Lavra da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. PRAZO PRESCRICIONAL DE INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME É O DA LEI PENAL EM ABSTRATO: ART. 142, § 1o, DA LEI 8.112/1990 6. O impetrante sustenta que o ato de demissão, publicado em 5.9/2019, seria ilegal pela ocorrência de prescrição. Isso porque a autoridade competente para apurar as infrações disciplinares que lhe foram imputadas teria tido conhecimento das infrações disciplinares pela autoridade impetrada, em 12.4.2008, mas instaurou o procedimento administrativo disciplinar somente oito anos depois. 7. A alegação não prospera. Nos termos do art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, os prazos da prescrição administrativa sujeitam-se aos da lei penal quanto às infrações administrativas também capituladas como crime. 8. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, em virtude da independência das esferas administrativa e criminal, a existência de apuração criminal não é pré-requisito para o uso do prazo prescricional penal, averiguado pela pena in abstrato. A propósito: MS 20.857/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12/6/2019; EDv nos EREsp 1.656.383/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 5/9/2018. APLICAÇÃO DO ART. 142, § 1o, DA LEI 8.112/1990 AO CASO CONCRETO 9. Na hipótese em tela, o impetrante responde na esfera penal pelo crime de corrupção passiva e ativa (arts. 317, § 1o, e 333 do CP), que tem como pena máxima em abstrato doze anos de reclusão. Esta é aumentada de um terço nos casos em que o servidor, em consequência de vantagem ou promessa, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional, o que totaliza dezesseis anos. 10. No caso, não há informação atualizada sobre o resultado da Ação Penal 5000477-52.2016.4.04.7008/PR, sendo impossível verificar o andamento do processo no Tribunal Regional Federal da 4a Região – em segredo de justiça. Contudo, como ressaltado, tal é irrelevante para o feito, pois a pena deve ser calculada em abstrato. 11. De acordo com o art. 109, II, do CP, o prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos, como acima descrito. No entanto, como o impetrante conta com mais de 70 anos de idade (fl. 64), desde 27/11/2017, aplica-se o art. 115 do CP, reduzindo-o à metade, de modo que a prescrição do PAD seria de oito anos. DATA EM QUE A AUTORIDADE COATORA TEVE CIÊNCIA DO ATO: 7.6.2016 - TERMO INICIAL APONTADO PELO IMPETRANTE RELATIVO A OUTRAS IRREGULARIDADES 12. Consoante o art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do PAD. Em outras palavras, o prazo prescricional não começa com a mera ciência da irregularidade por qualquer servidor público, mas sim pelo conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. 13. (...) 34. (...)” (MS 25401/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/8/2020) (grifou-se). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 2o, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei 9.784/1999, 2o, alínea “a”, da Lei 4.717/1965, bem como em relação ao dissenso pretoriano exposto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Outrossim, vislumbro que, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLV e LV, da Constituição Federal, assim como ao dissídio interpretativo suscitado no aspecto, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). No que diz respeito ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal, nesse ponto, gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário no que tange à invocada contrariedade aos artigos 1o, caput e inciso IV, 5o, incisos XLV, primeira parte, e LIII, 22, incisos XXVII, 32, § 1o e 170, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A propósito, ressalto que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019, e PET 9221 AgR-ED/RJ, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ENGELS AUGUSTO MUNIZ, OAB/DF 36.534. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005